Tribunal: STF
Processo: ADI 2229
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
DEFENSORIA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO
- INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. Ao primeiro exame, surge
relevante a articulação sobre a inconstitucionalidade de lei
viabilizadora da contratação temporária de defensores públicos, ante
o disposto nos artigos 37, inciso II, e 134 da Constituição Federal.
Suspensão de eficácia da Lei nº 6.094, de 20 de janeiro de 2000, do
Estado do Espírito Santo.